Tribunal: TJPA
Processo: 0808484-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808484-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN PINHO BARBOSA

AGRAVADO: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°.
0808484-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ALAN PINHO BARBOSA

AGRAVADA: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EXPEDIENTE: 2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – GUARDA UNILATERAL – MANUTENÇÃO – DIREITO DE VISITAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO –ALIMENTOS – DEVER DE AMBOS OS GENITORES – MELHOR INTERESSE DO MENOR – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão agravada que fixou guarda unilateral em favor da genitora, regulando o direito de visitas do agravante, arbitrando alimentos em 20% sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo genitor.

2. Ausência de elementos aptos a ensejar a modificação, em sede de cognição sumária, da guarda unilateral, nos moldes fixados pelo magistrado a quo. Necessidade de instrução probatória. Melhor Interesse da criança. Animosidade manifesta entre os genitores.

3. Dever de ambos os genitores arcarem com o sustento do infante. Necessidade presumida.

4. Alimentos fixados em montante que não supre todas as necessidades da menor, de forma que a mãe igualmente irá contribuir com as demais despesas.

5. Ausência de elementos capazes de ensejar a minoração do quantum. Ônus do agravante do qual não se desincumbiu.

6. Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço e Nego provimento ao Recurso, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
ALAN PINHO BARBOSA

e agravada
ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°.
0808484-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ALAN PINHO BARBOSA

AGRAVADA: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EXPEDIENTE: 2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ALAN PINHO BARBOSA,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, que nos autos da
Ação de Dissolução De União Estável C/C Com Partilha de Bens, Alimentos, Regulamentação de Visitas e Pedido de Guarda
(proc. nº 0847835-56.2020.8.14.0301) fixou guarda unilateral em favor da genitora, regulando o direito de visitas do agravante em finais de semana alternados, arbitrando alimentos em 20% sobre os vencimentos e vantagens percebidos pelo genitor, tendo como ora agravada
ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida estaria lhe causando diversos transtornos, sob o argumento de que a agravada faltou com a verdade em diversas alegações realizadas em 1º grau, o que teria induzido o magistrado de origem a erro.

Menciona que as acusações de violência sexual junto à recorrida seriam inverídicas, bem assim as acusações de negligência do agravante com os estudos do menor, asseverando a ocorrência de indícios de alienação parental perpetrado pela genitora do infante, o que seria capaz de fundamentar o deferimento da guarda alternada.

Sustenta quanto ao arbitramento dos alimentos, que não pretende deixar de pagar os valores para manutenção do seu filho, salientando que já arca com o pagamento de diversas despesas da infante, em valores superiores ao fixado na decisão recorrida.

Por fim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela, para fins de retornar o status quo quanto ao cotidiano do menor, para que possa o agravante mantê-lo sob sua guarda em semanas alternadas sem prejuízo dos gastos que o agravante já possui com mesmo no que diz respeito à escola e plano de saúde e ainda com todos os demais alimentos inerente à boa formação de uma criança, tais como vestuário, lazer, remédios, alimentação enquanto o segundo agravado estiver na companhia do pai, e ainda, a suspensão dos alimentos fixados em 20% sobre os vencimentos do agravante, argumentando que este já arca com a escola e plano de saúde e pretende mantê-los.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 6030550).

Em contrarrazões (ID 6344890), a ora agravada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

A Douta Procuradora de Justiça opinou pelo Conhecimento e Improvimento do Agravo de Instrumento (ID 8236248).

É o sucinto Relatório.

VOTO

VOTO

Assim, avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Sustenta o agravante que a decisão que estabeleceu a guarda unilateral em favor da recorrida merece reforma, sob a alegação de que o melhor interesse da criança não estaria sendo observado, bem assim que os alimentos fixados merecem ser minorados.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Após uma análise detida dos elementos contidos nos autos, conclui-se que a solução adotada pelo juízo
a quo
, no que pertine ao deferimento da guarda unilateral em favor da genitora é a mais adequada. Ao menos neste primeiro momento, enquanto acontece a instrução processual, oportunidade em que ocorrerão os depoimentos, estudo social, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Ademais, os critérios para aferição da antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre arbítrio, decide sobre a conveniência ou não da concessão, sendo que tais provimentos somente podem ser revogados caso fique demonstrada ilegalidade, arbitrariedade, manifesto equívoco ou abuso de poder. E este não é o caso dos autos.

Na hipótese, como bem demonstrado por esta Relatora a quando da apreciação do efeito suspensivo do presente recurso, o agravante não demonstrou o desacerto da decisão objurgada.

Insta observar que a análise de questões afetas ao Direito de Família, especialmente no que concerne à posse e guarda de filho menor, quando se define, a permanência deste com um dos pais, deve sempre prevalecer o interesse da criança.

Em casos como tais, prepondera o bem-estar da criança, devendo a guarda ser decidida em favor de quem, até aquele momento, reúne melhores condições de criá-lo e de proporcionar-lhe uma vida saudável.

A correta avaliação da maior estabilidade detida por um dos genitores, aliás, é de curial importância para que se possa verificar qual dos pais está mais capacitado a garantir aos filhos assistência material, educacional, psicológica e moral.

Dessa forma, nas hipóteses em que se examina a situação de uma criança, sobre qualquer outro aspecto, se agiganta aquele relativo à maior vantagem ou menor prejuízo ao mesmo. Não se sopesa o sentimento de qualquer dos pais, mas somente o da criança ou adolescente.

Em verdade, sobressai dos autos uma certa animosidade entre os pais do menor, inclusive com medida protetiva deferida em favor da ora agravada, entretanto, os filhos não podem sentir-se objeto de vingança, em face dos ressentimentos dos pais.

Nesse sentido, embora salutar a preocupação do recorrente, há necessidade de dilação probatória visando colher prova robusta e inconteste dos fatos que envolvem a contenda, justamente por entender que os argumentos expendidos não se revestiram da força necessária ao convencimento do Juízo primevo, o mesmo ocorrendo no parecer exarado pela ilustre Procuradora de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inexistirem indícios de que a genitora não tenha condições de atender as necessidades da criança.

Com efeito, apesar das alegações do agravante de que a genitora não teria condições de cuidar do menor, não há nenhum indício da prática de alguma conduta desabonadora por parte da recorrida, a justificar uma mudança na rotina da criança, uma vez que a guarda fática já era exercida pela mesma.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento dos Tribunais:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO DA
GUARDA

COMPARTILHADA
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O
agravo
de
instrumento
é um recurso secundum eventum litis e deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão atacada, dentro de critérios de legalidade e razoabilidade, sendo vedado, portanto, a análise de matéria estranha a decisão recorrida. 2. A alteração da
guarda
de menor é medida excepcional, devendo ser evitada sempre que possível, pois altera os referenciais da criança e sua rotina de vida, afetando os seus vínculos afetivos e produzindo abalo emocional. 3. É de se confirmar a liminar concedida de
guarda

compartilhada
, pois inexiste provas concretas e inequívocas de que a genitora da menor tenha praticado atos de alienação parental ou qualquer violência física ou psíquica em seu desfavor, não há razões para se alterar a
guarda
da adolescente em sede de tutela antecipada, devendo-se, pois, aguardar uma melhor instrução processual e realização de estudo psicossocial.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO,
Agravo
de
Instrumento
(CPC) 5079589-66.2019.8.09.0000, Relator ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, DJe de 16/08/2019).”

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
GUARDA

COMPARTILHADA
. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC/2015, a tutela de urgência se condiciona à presença simultânea da probabilidade do direito e da iminência de perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de
guarda
de menor, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, razão pela qual a
guarda

compartilhada
atende ao citado princípio. A
guarda

compartilhada
é considerada a situação ideal para quando mãe e pai de uma criança não vivem juntos, sendo, hoje a regra. Não demonstrado qualquer prejuízo às infantes deve prevalecer a
guarda

compartilhada
consoante outrora convencionado entre os pais. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO,
Agravo
de
Instrumento
(CPC) 515151311.2017.8.09.0000, Relator AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe de 11/10/2017).”

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- FAMÍLIA -
GUARDA
UNILATERAL - FILHOS MENORES - SITUAÇÃO DE RISCO: FALTA DE PROVAS - CONCESSÃO LIMINAR: REQUISITOS: AUSÊNCIA. Sem indícios de que a conduta da mãe tenha colocado os menores em risco, injustificável atribuir-se a
guarda
unilateralmente ao pai, sobretudo em sede liminar, embora os fatos devam ser mais bem apurados no curso do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa”.(TJ-MG - AI: 10555180017066001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019).”

No memo sentido tem-se pronunciado esta E. Corte de Justiça:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
GUARDA
- DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR DE ALTERAÇÃO DA
GUARDA
COMPARTILHADA
PARA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA
GUARDA
MATERNA - RECURSO DESPROVIDO. A manutenção ou modificação da
guarda
deve buscar unicamente o bem-estar do menor, conforme disposto na Carta Maior e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança. Neste caso, justifica mantê-lo sob a
guarda
e acolhimento de sua genitora durante a instrução do feito e assim evitar uma inversão do prejuízo, que se daria caso se alterasse o domicílio do menor. Em se tratando de
guarda
de menor, a doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que aguarda
compartilhada
poderá por ser considerada a situação ideal para quando mãe e pai de uma criança não vivem juntos, sendo, hoje a regra. Portanto, deve ser mantida a decisão a quo. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de
agravo
de
instrumento
desprovido, para manter hígida a decisão de primeiro grau nos termos da fundamentação expendida.

(4967815, 4967815, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22).”

Noutra ponta, tem-se que, em relação aos alimentos, como se sabe, estes são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
.

Somado a isso, importante destacar que

ambos os genitores têm a obrigação de prover o sustento dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas, devendo cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade, em tudo observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo que,
sendo
incontroversa a obrigação do genitor, cumpre examinar a adequação do quantum, sem perder de vista que os alimentos devem ser fixados de forma a atender o sustento dos filhos, com padrão de vida compatível com o do alimentante, mas sem sobrecarregá-lo em demasia e atento às suas condições econômicas, conforme descrito no
art. 1.694, §1º, do CC.

Desta feita, observo que só é permitida a alteração do quantum fixado, quando efetivamente demonstrada a inadequação ao referido trinômio, o que não ocorreu no caso vertente.

Ressalte-se que a recorrida igualmente deverá contribuir para o sustento do menor, o que pode se observar pela planilha de despesas acostadas nos autos de origem, salientando, assim, que o valor arbitrado, qual seja, 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do recorrente obedece aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento.

Destaco, ainda, que se cuidam de alimentos provisórios, que são fixados em cognição sumária, não havendo qualquer óbice para que o pedido seja
reexaminado pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

- Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil.

- É medida que se impõe a manutenção da decisão agravada quando ausente no instrumento elementos de prova suficientes a amparar o pleito de minoração da verba alimentar, provisoriamente fixada.

AI 10024142468040001 MG,
Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/08/2015 Julgamento 4 de Agosto de 15 Relator Ana Paula Caixeta.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que me faz concluir que a decisão combatida não carece de reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/03/2022